Tribunal: TJDFT
Processo: 0747339-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requereu, em sede de tutela recursal, a fixação de um prazo para o recorrido fornecer oxigênio domiciliar para que possa receber alta hospitalar, conforme relatório médico. A sentença não determinou prazo para cumprimento. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido em contrarrazões, afirma que o Juízo "a quo" decidiu conforme legislação de regência da matéria. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. O Ministério Público oficiou pelo recebimento e provimento do presente recurso, ID 42633985.
6. Decisão ID 42677628, deferiu o pedido de tutela recursal e determinou que o Distrito Federal, ora recorrido, forneça a OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR ao recorrente, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da decisão, seja pela rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas. A Defensoria Pública do Distrito Federal informou que a decisão não foi cumprida, ID 42740211. Ofício no 2108/2023 do Núcleo de Judicialização informa que não há estimativa de prazo para conclusão do processo de contratação de empresa para fornecer oxigenoterapia, ID 43058699.
7. O recorrente apresentou orçamentos e em atendimento ao parecer ministerial, requereu sequestro de verba pública para custear o serviço de oxigenoterapia domiciliar, conforme relatório médico. O recorrido solicitou que os valores a serem sequestrados estejam de acordo com a Tabela do SUS de ressarcimento aos beneficiários de Planos de Saúde, ID 44237175. Decisão ID 44695315 converteu o julgamento em diligência e determinou a remessa dos autos à Vara de Origem para providências necessárias nos termos da Manifestação do Ministério Público, ID 44668507.
8. Realizado bloqueio e sequestro de verba pública suficiente para 07 (sete) meses do tratamento de oxigenoterapia domiciliar, sendo determinado ao recorrente a prestação de contas mensais, devendo ser juntado aos autos de todas as despesas suportadas, sob pena de responsabilização legal e suspensão dos pagamentos mensais, ID 48846885.
9. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal/Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar, ID 48846891, informa que foi realizada uma contratação emergencial para fornecimento de oxigenoterapia domiciliar, contemplando 04 Regiões: Centro Sul, Central, Leste e Sudoeste, no entanto, a região onde o recorrente reside, Gama, não foi contemplada. O processo de licitação continua.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada nos termos da decisão ID 42677628 e conversão em perdas e danos/sequestro de verbas. Determino que o Distrito Federal, ora recorrido, continue custeando o tratamento de OXIGENATERAPIA DOMICILIAR do recorrente, devendo o bloqueio/sequestro das verbas e a respectiva prestação de contas tramitarem no Juízo de Origem.
11. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.